Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-79.2020.8.11.0102
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000104-79.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JOSE AMARILDO DA SILVA - CPF: 024.711.149-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. prescrição direta reconhecida. prazo trienal. suspensão da prescrição. súmula 106 do stj. inaplicabilidade. diligência insuficiente. segurança jurídica. sentença mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição direta e extinguiu execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada pela instituição financeira contra o devedor, sem citação válida no prazo prescricional de três anos.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) verificar o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário; (ii) avaliar se o prazo prescricional foi afetado por causas suspensivas ou interrupções processuais; (iii) examinar se é aplicável a Súmula 106 do STJ diante da alegada diligência do credor para localizar o devedor.

iii. razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial com regime cambial supletivo, sujeitando-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da L. 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966.

4. A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, nos termos do art. 202, I, do CC, sendo ineficaz a mera propositura da ação sem a sua efetiva citação no prazo legal.

5. A suspensão temporária da prescrição prevista na L. 14.010/2020 (COVID-19) e os recessos forenses não foram suficientes para elidir o transcurso do prazo prescricional.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois não se comprovou que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves inerentes ao aparelho judiciário. A parte credora não adotou diligências suficientes para localização do devedor, assumindo os riscos da inércia.

7. A manutenção da segurança jurídica impõe a preservação da eficácia dos prazos prescricionais, em respeito à previsibilidade das relações contratuais e à estabilidade do sistema normativo.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, contados do vencimento da última parcela, conforme art. 44 da L. 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966. 2. A interrupção da prescrição exige a efetiva citação do devedor, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora decorre da ausência de diligência eficaz da parte credora.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da
“Ação de Execução de Título Extrajudicial”
(Processo nº 1000104-79.2020.8.11.0102), ajuizada pela ora apelante, contra JOSE AMARILDO DA SILVA, julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição direta (cf. Id. nº 334212486).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso.

No mérito, afirma que a sentença equivocou-se ao aplicar o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da LUG à cédula de crédito bancário executada, sustentando que o título está sujeito ao prazo quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Alega que não houve prescrição, uma vez que o prazo esteve suspenso pela Lei nº 14.010/2020 (Covid-19) e pelos recessos forenses anuais, o que prorrogaria o termo final do prazo para além da data da sentença.

Defende, ainda, que atuou com diligência na tentativa de localização do devedor e que eventual demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, aplicando-se, portanto, a Súmula nº 106 do STJ (cf. Id. nº 334212487)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição direta, aplicando o prazo trienal do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG).

Alega a parte Apelante que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é quinquenal, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil, e não trienal. Sustenta ainda que o prazo esteve suspenso por força da Lei nº 14.010/2020 (COVID-19) e pelos recessos forenses anuais, além de ter diligenciado reiteradamente na busca do executado.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) e se, no caso concreto, tal prazo foi ou não observado pelo credor.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme expressamente previsto no art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 576:
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.”

Quanto ao prazo prescricional aplicável, embora a parte apelante sustente a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, o entendimento jurisprudencial mais recente, inclusive deste Tribunal, firmou-se no sentido de que o prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

Nesse sentido, recente julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de busca e apreensão convertida em execução, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, considerando a ausência de citação válida do devedor e o transcurso do prazo prescricional trienal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966, iniciando-se a contagem a partir do vencimento da última parcela.

4. A interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação depende da efetiva citação do devedor, conforme art. 202, I, do Código Civil, não sendo suficiente a mera expedição do mandado sem seu cumprimento.

5. No caso concreto, a última parcela venceu em 18/04/2018, o prazo prescricional consumou-se em 18/04/2021, e o pedido de conversão da ação somente ocorreu em 31/07/2023, quando a pretensão executiva já estava prescrita.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a demora na citação não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas também da dificuldade de localização do devedor e da ausência de medidas mais efetivas por parte da credora.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento

"Configura-se a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário quando não há citação válida do devedor e transcorre o prazo prescricional trienal, não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorre exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça."

(N.U 0004801-03.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Isso porque o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 estabelece que
"Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial (...)"
, remetendo, assim, à Lei Uniforme de Genebra, cujo art. 70 prevê o prazo prescricional de três anos para as ações cambiais.

Quanto à alegação de suspensão do prazo prescricional em razão da pandemia de COVID-19, é fato que a Lei nº 14.010/2020 estabeleceu, em seu art. 3º, a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Contudo, mesmo considerando tal suspensão, bem como os períodos de recesso forense, verifica-se que o prazo prescricional trienal já se consumou no caso em análise.

Conforme consta dos autos, a ação foi ajuizada em 14/02/2020, mas o devedor não foi citado dentro do prazo prescricional de três anos, mesmo considerando os períodos de suspensão alegados. A parte apelante somente requereu a citação por edital em abril de 2025, quando o prazo prescricional já havia se esgotado.

No que tange à aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
, entendo que esta não se aplica ao caso concreto.

Isso porque, conforme jurisprudência consolidada, a aplicação da referida súmula pressupõe que a demora na citação tenha decorrido exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que não se verifica na hipótese dos autos. A dificuldade na localização do devedor e a ausência de medidas mais efetivas por parte da credora contribuíram para a não efetivação da citação dentro do prazo legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação depende da efetiva citação do devedor, conforme art. 202, I, do Código Civil, não sendo suficiente a mera expedição do mandado sem seu cumprimento.

Ademais, é importante ressaltar que o credor é o principal interessado na concretização da citação da parte devedora dentro do prazo legal, cabendo-lhe diligenciar de forma efetiva para que isso ocorra, o que não se verificou no caso em análise.

Por fim, cabe destacar que a prescrição é instituto de ordem pública que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, não podendo ser afastada por mera conveniência da parte credora.

Considerando que a sentença não fixou honorários advocatícios, com base no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, e tendo em vista que o recurso foi desprovido, mantenho a ausência de condenação em honorários advocatícios também na fase recursal, em observância ao princípio da causalidade e à natureza da decisão que reconheceu a prescrição.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter a sentença que reconheceu a prescrição direta e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026